Tribunal: CARF
Processo: 10283.723488/2024-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723488/2024-57
RESOLUÇÃO
1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEXTRONICS DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido –
CSLL, referente ao exercício 2021, ano-calendário 2020, no montante de R$193.374.455,92, valor
atualizado até 08/2024.
Demonstrativo do crédito tributário lançado.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
2

Em síntese, a Autoridade Fiscal constatou a prática de quatro infrações, que
culminaram na glosa de custos, despesas operacionais e de exclusões consideradas indevidas.
Infração 1 – glosa de custos
Relativamente à primeira infração, a Autoridade Fiscal constatou um excesso de
dedução de custos com a aquisição de insumos no mercado externo, no valor de R$
202.092.892,05, que corresponde à diferença entre o valor de R$ 1.297.678.605,45, lançado na
sua ECF - Registro L210, linha 38.535 (compras de insumos no mercado interno) - e o valor de R$
1.095.585.713,40 obtido a partir da análise das notas fiscais emitidas para aparelhar as operações
CFOP 3101 E 3102, que tratam, respectivamente, de compras para industrialização e para
comercialização.
Para melhor compreensão, transcreve-se abaixo excerto do TVF na parte que trata
da referida infração.

4. Conforme Termo de Intimação No 01, datado de 18/12/2023, em anexo,
intimamos o contribuinte a comprovar com documentação hábil e idônea os
valores lançados na ECF, Registro L210 – Informativo da Composição de Custos,
conforme abaixo reproduzido:

5. Em 12 de fevereiro de 2024, o contribuinte apresentou resposta ao termo
supracitado e anexou a planilha denominada ANEXO 01, composta de 3 abas,
quais sejam: Compras de Insumos; Prestação de Serviços e Outros Custos.
6. Com base na planilha apresentada pelo contribuinte, Aba Compra de Insumos,
verifica-se que o total de Insumos comprados no exterior CFOP 3101 e 3102,
totalizou o valor de R$ 960.259.871,03 (Novecentos e sessenta milhões, duzentos
e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e três centavos),
enquanto as compras de Insumos no mercado interno totalizaram o valor de R$
201.986.035,18(duzentos e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trinta e
cinco reais e dezoito centavos):
7. Com base nas Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte, elaboramos as planilhas
em anexo, onde demonstramos o total de compras de mercadorias no exterior,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
3
CFOP 3101 – Compra para Industrialização e CFOP 3102 – Compra para
Comercialização, conforme abaixo demonstrado, onde se constata um valor
superior ao apresentado na resposta pelo contribuinte, no entanto, inferior ao
valor lançado na ECF:

8. Dessa forma, desconsideramos o valor apresentado pelo contribuinte,
reproduzido no item 6.
deste relatório e adotamos o valor total de que trata o item 7. deste relatório, por
tratar-se da verdade dos fatos contábeis;
9. Conforme acima demonstrado, item 7. deste relatório, a compra de insumos no
exterior foi no valor total de R$ 1.095.585.713,40 (Um bilhão, noventa e cinco
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e treze reais e quarenta
centavos). Portanto, inferior ao valor lançado no Registro L210 – Informativo da
Composição de Custos, linha 38.535 – Compras de Insumos no Mercado Externo
no total de R$ 1.297.678.605,45 (Um bilhão, duzentos e noventa e sete milhões,
seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e cinco
centavos);
10. Face ao exposto no item 9. deste relatório , verifica-se falta de comprovação
de custo, Compras de Insumos no Mercado Externo, no valor total de R$
202.092.892,05 (duzentos e dois milhões, noventa e dois mil, oitocentos e
noventa e dois reais e cinco centavos);
( 1.297.678.605,45 – 1.095.585.713,40 = 202.092.892,05).
(...)
30.1 – Custos não Comprovados:
Compra de Insumos no mercado externo não comprovados com documentação
hábil e idônea no valor de total de R$ 202.092.892,05 (duzentos e dois milhões,
noventa e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinco centavos);

Infração 2 – Glosa de despesas operacionais
A Autoridade Fiscal também identificou a dedução em duplicidade de despesas
Glosa de valores despendidos para contratação de serviços de pessoa jurídica, encargos sociais
com previdência social e FGTS e encargos de depreciação.
Diz-se em duplicidade, porque os valores votam utilizados na composição dos
custos (L210) e das despesas operacionais detalhadas no registro L300 de sua ECF, ano-calendário
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
4
2020. Dessa forma, a Autoridade Fiscal, entendeu por bem glosar a dedução de despesas
operacionais, no valor de R$ 41.901.667,50.
Para melhor compreensão dos fatos, transcreve-se abaixo o TVF na parte que trata
da segunda infração.
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS
11. De acordo com a ECF, ano calendário 2020, Registro L210 – Informativo da
Composição de Custos, verifica-se os lançamentos abaixo demonstrados:

12. De acordo com a ECF, ano calendário 2020, Registro L300 – Demonstração do
Resultado Líquido do Período, verifica-se os lançamentos abaixo demonstrados:

13. Analisando os lançamentos efetuados nos Registros L210 – Informativo da
Composição de Custos e L300 – Demonstração de Resultado do Período Fiscal,
verifica-se que os valores supracitados itens 11. e 12. deste relatório, foram
deduzidos em duplicidade.
14. Cabe ressaltar que a diferença no valor de R$ 13.223,76 (Treze mil, duzentos e
vinte e três reais e setenta e seis centavos), existente entre o valor lançado no
Registro L210 – Informativos da Composição de Custos, Linha 38.541 – Prestação
de Serviço Pessoa Jurídica no total de R$ 24.931.427,35 ( Vinte e quatro milhões,
novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e tinta e cinco
centavos), e o valor lançado no Registro L300 – Demonstração do Resultado
Líquido do Período, Linha 38.730 (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
ou Jurídica, no valor de R$ 24.944.651,11 (Vinte e quatro milhões, novecentos e
quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e onze centavos), refere-
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
5
se ao valor lançado na ECD, conta 503715 – Recrutamento, Seleção e Integração,
computado apenas como Despesas Operacionais;
(...)
30.2 – Glosa de Despesas Operacionais:
Valores deduzidos em duplicidade na apuração do resultado líquido do período,
conforme abaixo demonstrado no valor total de R$ 41.901.667,50 (Quarenta e um
milhões, novecentos e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos):

Infração 3 – Glosa de outras despesas operacionais
A mesma duplicidade de dedução constatada na infração 2 acima foi também
identificada pela Autoridade Fiscal com relação à infração 3, ou seja, a Autoridade Fiscal verificou
que a ora Recorrente deduziu como custo e como despesa o valor de R$ 106.083.624,81.
Para melhor compreensão da infração, passa-se a transcrever excerto do TVF.
GLOSA DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
15. Referente a conta de que trata o Registro L210 – Informativo da Composição
de Custos, Linha 38.559 – Outros Custos, o contribuinte apresentou a planilha
denominada ANEXO 01, supracitada, item 5. deste relatório, Aba Outros Custos,
onde verifica-se que o valor total lançado é composto de várias contas, dentre
elas a conta 820211 – Variação Cambial Passiva – CX, cujo total lançado foi no
valor de R$ 106.083.624,81 (Cento e seis milhões, oitenta e três mil, seiscentos e
vinte e quatro reais e oitenta e um centavos);
16. De acordo com a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, Registro L300 –
Demonstração do Resultado Líquido do Período Fiscal, OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS, o contribuinte deduziu como despesas, Linha 38.773, Código
3.01.01.09.01.01 (–) Variações Cambiais Passivas, o valor de R$ 106.083.624,81
(Cento e seis milhões, oitenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta
e um centavos);
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
6
17. Portanto, em virtude do exposto nos itens 15. e 16. deste relatório, verifica-se
que o contribuinte deduziu em duplicidade o valor das despesas de variações
cambiais passivas, no total de R$ 106.083.624,81 (Cento e seis milhões, oitenta e
três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), abaixo
indicada:
Registro L210 – Informativo da Composição de Custos
Linha 38.559 – Outros Custos

R$ 106.083.624,81
Registro L300 – Demonstração do Resultado Líquido do Período Fiscal,
Código 3.01.01.09.01.01 (–) Variações Cambiais Passivas
R$ 106.083.624,81
(...)
30.3 – Glosa de Outras Despesas Operacionais:
Valores deduzidos em duplicidade na apuração do resultado líquido do período,
conforme abaixo demonstrado no valor total de R$ 106.083.624,81 (Cento e seis
milhões, oitenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e um
centavos):

Infração 4 – Exclusão indevida do lucro do exercício
Por fim, a Autoridade Fiscal constatou a exclusão indevida de crédito presumido de
ICMS, no valor de R$ 172.394.795,43. Com relação a esta infração, consta do TVF que a ora
Recorrente deixou de cumprir as disposições do caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, mais
precisamente, por não ter realizado o lançamento em conta de reserva de incentivos fiscais.
Passa-se a transcrever abaixo excerto do TVF na parte que tratou da infração em
referência.
EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO DO EXECÍCIO
18. De acordo com a ECF, Registro M300 – Demonstração do Lucro Real, Linha
51.611, Código 167 (-) Outras Exclusões, o contribuinte realizou o lançamento
abaixo reproduzido, no valor total de R$ 172.394.795,43 (Cento e setenta e dois
milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e
quarenta e três centavos):
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
7

19. De acordo com a ECF, Registro M310 – Contas Contábeis Relacionadas ao
Lançamento da Parte A do e-Lalur, o valor supracitado de R$ 172.394.795,43
(Cento e setenta e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e
noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), refere-se ao lançamento de que
trata a Escrituração Contábil Digital conta código 300133 – Crédito Presumido de
ICMS:

20. Visto que no Registro L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal o contribuinte não identificou a receita de subvenção tributária, credito de
ICMS presumido no valor de R$ 172.394.795,43 (Cento e setenta e dois milhões,
trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e
três centavos), e considerando que na referida Demonstração de Resultado
lançou como crédito na conta 3.01.01.01.02.09 (-) Demais Impostos e
Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços, o valor total de R$
148.839.168,37 (Cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e nove mil,
centos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), o mesmo foi intimado,
conforme Termo de Intimação No 02, datado de 24/06/2024, em anexo, para
comprovar com documentação hábil e idônea o referido valor;
21. Conforme resposta do contribuinte datada de 03 de julho de 2024, em anexo,
o supracitado valor de R$ 148.839.168,37 (Cento e quarenta e oito milhões,
oitocentos e trinta e nove mil, centos e sessenta e oito reais e trinta e sete
centavos), refere-se ao Crédito Presumido de ICMS (subvenção tributária);
22. Portanto, conforme acima demonstrado, para efeito de apuração do lucro real
o contribuinte reduziu o lucro líquido do período, deduzindo como custo crédito
presumido de ICMS, no valor de (172.394.795,43 - 148.839.168,37 =
23.555.627,06) R$ 23.555.627,06 (Vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e
cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e seis centavos);
23. De acordo com o art. 30 da Lei 12.973/2014, in verbis”, as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do
lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
8
“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
(Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso
não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da
que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco)anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou III - integração à base
de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil
ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de
subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como
parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que
forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no
160, de 2017)§
5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído
pela Lei Complementar no 160, de 2017)”
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
9
24. De acordo com o art. 198, da IN 1700/2017, as subvenções para investimento,
inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas
pelo poder público, reconhecidas no resultado com observância das normas
contábeis, não serão computadas na determinação do lucro real e do resultado
ajustado, desde que sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 1976;
25. Não obstante, conforme a ECF, Registro L300 – Demonstração do Resultado
Líquido do Período Fiscal, verifica-se que o contribuinte reconheceu no resultado
como Crédito de ICMS presumido o valor total de R$ 148.839.168,37 (Cento e
quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e nove mil, centos e sessenta e oito
reais e trinta e sete centavos), conforme abaixo demonstrado:

26. Conforme acima demonstrado, item 18. deste relatório, o contribuinte excluiu
do Lucro Líquido do Exercício para efeito de apuração do Lucro Real, a título de
subvenção Tributário, Crédito Presumido de ICMS o valor total de R$
172.394.795,43 (Cento e setenta e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil,
setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos;
27. De acordo com a ECD, Patrimônio Líquido, Contas 290106 e 290107 –
RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS – I, não houve lançamentos nas referidas contas,
cujo Saldo Inicial Credor é no valor total de R$ 38.746,112,60 (Trinta e oito
milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento e doze reais e sessenta centavos);
28. Também, conforme ECF, Registro L100 – Balanço Patrimonial Referencial,
Linha 38.496, conta Código 2.03.02.03.04 – Reservas de Incentivos fiscais, verifica-
se que não houve alteração do Saldo inicial da conta no valor de R$ 38.746.112,60
(Trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento e doze reais e
sessenta centavos);
29. Dessa forma, além de deduzir como custo parte do crédito presumido de ICMS
(subvenção tributária) no valor de R$ 23.555.627,06 (Vinte e três milhões,
quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e seis
centavos), e deixar de realizar o lançamento das mesmas como Reserva de
Incentivos Fiscais, o contribuinte não atendeu a norma tributária prevista no
artigo 30 da Lei 12.973/2014, portanto, não faz jus a exclusão da mesma na
Apuração do Resultado Ajustado, Exclusão do Lucro Líquido para efeito de
Apuração do Lucro Real.
(...)
30.4 – Exclusão Indevida do Lucro Líquido do Exercício
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
10
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do Exercício para efeito de
apuração do Lucro Real, conforme abaixo demonstrado:

A Recorrente apresentou impugnação argumentando ter incorrido em erro formal
no preenchimento da ECF e defendendo que não houve dedução em duplicidade nem excesso de
dedução a título de custos.
Em síntese, afirma que estão incorretos os valores informados em sua ECF, Registro
L210 – Informativo da composição de custos. Alega ter informado a maior o valor dos custos
relacionados a Compras de Insumos no Mercado Externo (infração 1), além de ter declarado,
indevidamente, como custo os valores identificados como deduzidos em duplicidade (infrações 2 e
3).
Por outro lado, argumenta que também errou ao informar os custos relativos a
Compras de Insumos no Mercado Interno, valor que alega ter informado a menor.
Em síntese defende que:
(i)
Onde constou R$ 201.986.035,18 a título de compras no mercado interno,
deveria ter constado o valor de R$ 663.912.446,51;
(ii)
Onde constou R$ 1.297.678.605,45 a título de compras de insumos no
mercado externo deveria ter constado o valor de R$ 1.082.169.638,54;
(iii)
São indevidos os lançamentos como custos dos valores de R$ 24.931.427,35
(prestação de serviço pessoa jurídica), R$ 10.475.390,71 (encargos sociais –
previdência social), R$ 2.963.087,43 (encargos sociais – FGTS), r$
3.531.762,01 (encargos de depreciação), os quais devem ser considerados
apenas como despesas dedutíveis; e
(iv)
Onde constou R$ 246.730.304,27 a título de outros custos deveria ter
constado o valor de R$ 42.202.174,82.
Defende que apesar destes erros, o valor informado a título de custo dos produtos
de fabricação própria está correto, devendo ser considerado o valor de R$ 1.640.160.651,79,
sendo indevidas as glosas de despesas por não ter ocorrido dedução em duplicidade.
Com relação à infração 4 a Recorrente defende que estava protegida por decisão
judicial que lhe concedia o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o crédito
estímulo de ICMS e o crédito presumido de regionalização do ICMS, concedidos pelo Estado do
Amazonas por meio dos artigos 13 e 15 da Lei n° 2.826/2003.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
11
Alega que a decisão judicial lhe garante o direito de excluir o crédito presumido de
ICMS independentemente do cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Por bem resumir as razões de impugnação, passa-se a transcrever abaixo o relatório
integrante do acórdão recorrido.
Impugnação.
Trata os lançamentos de glosas à apuração do IRPJ e da CSLL referentes ao
anocalendário 2020, sob o argumento de não comprovação de custos (Infração 1),
duplicidade de despesas (Infrações 2 e 3) e de exclusão indevida do lucro líquido
(Infração 4).
Infração 1 - Glosa de custos, no valor de R$202.092.892,05, não comprovados.
Compra de insumos no exterior.
Afirma o impugnante que cometeu erros no preenchimento da ECF, ano-
calendário 2020, mas demonstra que os valores corretos para o Registro L210
totaliza R$ 1.640.160.151,79, em harmonia com a Linha 38.669 do Registro L300,
considerada para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
O valor considerado no lançamento (R$1.095.585.713,40), como custo
comprovado, foi retirado de planilha elaborada pela fiscalização sem maiores
explicações, supostamente com base em Notas Fiscais – NF emitidas pelo
impugnante, referente a compras de mercadorias no exterior “Compra para
Industrialização”
-
CFOP
3101
(R$1.062.754.681,18)
e
“Compra
para
Comercialização” - CFOP 3102 (R$32.831.032,22), com origem no exterior.
O impugnante passa a informar os valores corretos que deveriam constar da ECF
2020:
- Linha 38.534 – Compras de insumos no Mercado Interno, R$663.912.446,51,
conforme informado em planilha com a relação de todas as NF correspondentes
ao valor líquido das compras;
- Linha 38.535 – Compras de insumos no Mercado Externo, R$1.082.169.638,54,
conforme planilha anexada aos autos;
- Linhas 38.541/38.545/38.546/38.553 – valores não compõem os "Custos dos
Produtos de Fabricação Própria Vendidos", assim, o valor da ECF de R$
41.901.667,50 foi equivocadamente informado e deve ser integralmente
desconsiderado (R$ 0,00);
- Linha 38.559 – Outros Custos, Registro L210, que compõe os “Custos dos
Produtos de Fabricação Própria Vendidos” correto é de R$42.202.174,82,
originária de 10 diferentes contas vinculadas ao Registro L300, identificadas na
planilha anexa aos autos. Anexa a Escrituração Contábil Digital – ECD para
identificação das contas contábeis correspondentes aos custos;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
12
- Linha 38.561 – Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos – após as
correções nos valores acima indicados, o valor desta linha é no total de
R$1.640.148.299,26.
Conclui que, as retificações de valores na distribuição e alocação do total
R$1.640.160.651,79, entre as diferentes naturezas de custos, não é suficiente
para justificar a glosa feita pela fiscalização, visto que o impugnante apurou
corretamente o IPRJ e a CSLL.
Infrações 2 e 3 – Despesas deduzidas em duplicidade e Despesas de Variação
Cambial Passiva deduzida em duplicidade.
Os valores imputados às Linhas 38.541, 38.545, 38.546, 38.553 do Registro L210
estão incorretos e não devem ser considerados como custo dos produtos de
fabricação própria vendidos e nem da Linha 38.669 do Registro L300. Conforme
constou da tabela retificadora ECF-2020 o valor destas linhas deve ser alterado
para R$0,00.

Por outro lado, essas importâncias são consideradas pelo impugnante como
despesas operacionais, o que justifica a sua declaração nas Linhas 38.730, 38.731,
38.732 e 38.749 do Registro L300.
A partir da nova apuração promovida pelo impugnante no Registro L210, a fim de
extirpar os valores em questão daquele Registro e, por consequência, da Linha
38.669 do Registro L300, tais importâncias estarão alocadas tão somente nas
Linhas 38.730, 38.731, 38.732 e 38.749 do Registro L300 como despesas
operacionais, anulando-se qualquer duplicidade na apuração do IRPJ e da CSLL.
Em relação à infração 3 – variação cambial (R$106.083.624,81), Linha 38.559 –
Outros Custos do Registro L210 que estaria em duplicidade na Linha 38.669 do
Registro L300 e Linha 38.773 do Registro L300, afirma que não devem ser
considerados como custos a justificar a inclusão na Linha 38.559 – Outros Custos
do Registro L210 e nem na Linha 38.669 do Registro L300. Conforme ECD, a
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
13
Variação Cambial Passiva não é considerada para apuração do IRPJ e da CSLL
como custo, portanto não deve integrar o Registro L210 e nem a Linha 38.669 do
Registro L300.
A Variação Cambial Passiva correspondente (R$ 106.083.624,81) está considerada
tão somente como "Outras Despesas Operacionais" na Linha 38.773 do Registro
L300, conforme consta declarado em sua ECD anexa e na planilha dinâmica anexa,
na aba "L300".
Corrigindo os erros formais do Registro L210, o impugnante não considerou
valores em duplicidade na apuração do IRPJ e CSLL, houve a vinculação incorreta
de alguns valores a determinadas contas de custos.
O que ocorreu de fato foi o cometimento de erros formais no Registro L210,
quanto a naturezas dos valores que compõem R$ 1.640.160.651,79. A realocação
dos valores está clara na tabela já demonstrada acima extraída da planilha anexa.
Assim, a reapuração do Registro L210, conforme tabela já reproduzida, encontra-
se em perfeita harmonia com os apontamentos que foram feitos pelo impugnante
no Registro L300 à época da transmissão da ECF-2020, sem necessidade de
qualquer retificação naquele Registro
responsável pela apuração do Lucro Líquido. Meros erros formais não justificam a
atuação ora contestada.
Suscita a prevalência do princípio da verdade material sobre erros de fato, visto
que não houve recolhimento a menor de IRPJ e CSLL no ano-calendário 2020.
A verdade dos fatos estão, desde sempre, disponíveis no Registro L300 e na ECD,
bem como foram esclarecidos na impugnação e documentalmente comprovados
nos autos. No caso, cabe a realização de diligência para comprovar a correção dos
erros formais cometidos pelo impugnante no preenchimento de algumas Linhas
do Registro L210 da ECF-2020. Conforme previsão do art. 16, inciso IV do Decreto
70.235/72, apresenta quesitos de 1 a 6, fls. 101.
Infração 4 – Exclusão de créditos presumidos do ICMS da apuração do Lucro
Líquido – Mandado de Segurança no 1004178-80.2018.4.01.3200.
Em relação ao cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei 12.973/2014 e art.
198, da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, no tocante ao registro das
subvenções na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei n° 6.404/1976,
afirma o impugnante que está autorizado a não incluir os créditos presumidos de
ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL, sem necessidade de observar as
exigências previstas na citada legislação, conforme decisão judicial vigente
proferida pelo juízo da 9o Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do
Amazonas, no Mandado de Segurança n° 1004178- 80.2018.4.01.3200, impetrado
em 2018, em face justamente da autoridade fazendária responsável pelos
lançamentos fiscais ora impugnados.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
14
A União interpôs apelação da sentença que garante o direito à exclusão, que
encontra-se pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.
A apelação, com efeito suspensivo, portanto, a sentença permanece vigente, não
podendo ser incluído os créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e
CSLL, o que foi descumprido nos lançamentos sob análise.
Assim, não houve a infração constante da infração 4, mas sim ocorreu infração
pela autoridade fazendária à decisão judicial vigente.
Pede, desde já, a juntada de novos documentos comprobatórios para demonstrar
a improcedência dos Autos de Infração.
Requer seja a impugnação recebida e, no mérito, provida para julgar
improcedente os Autos de Infração.
Subsidiariamente, seja afastada a multa sobre a parcela relacionada à subvenção,
tendo em vista a decisão judicial favorável ao impugnante.
Caso a autoridade julgadora entenda necessário, para apuração da verdade
material, diante de eventual insuficiência das provas produzidas nos autos,
requer-se, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para
responder aos quesitos acima elaborados e demais quesitos que a autoridade
julgadora entenda necessário.
Em primeira instância, a impugnação foi julgada totalmente improcedente por
acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
ÔNUS DA PROVA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer os valores
lançados não afastados com documentação hábil e idônea.
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA.
Na ausência de concomitância entre o processo judicial e o administrativo sobre a
mesma matéria, cabível apreciação da impugnação apresentada.
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS/FISCAIS
RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LUCRO REAL. EXCLUSÃO.
REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
15
real desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da
Lei no 12.973/2014.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando os argumentos já
apresentados em sede de impugnação, dos quais se destacam as alegações de erro no
preenchimento da ECF, correção dos valores deduzidos a título de custos e despesas e a existência
de decisão judicial que lhe concede o direito de excluir crédito presumido de ICMS da apuração do
IRPJ e CSLL.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 276-283.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme certificado no despacho de encaminhamento de fls. 274, o recurso
voluntário é tempestivo. Dessa forma, por preencher os pressupostos de admissibilidade, o
recurso merece ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, são quatro as infrações constatadas no Termo de
Verificação Fiscal. Como existe um argumento de defesa em comum entre as três primeiras
infrações “glosa de custos”, “glosa de despesas operacionais” e “glosas de outras despesas
operacionais”, passo a analisar, em conjunto, as três primeiras infrações e, a seguir, a quarta
infração, que também foi expressamente contestada pela ora Recorrente.
1
GLOSAS DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (INFRAÇÕES 1, 2 E 3)
A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente praticou as seguintes infrações:
(i)
Falta de comprovação de custo, referente a compras de insumos no
mercado externo, no valor de R$ 202.092.892,05;
(ii)
Glosa de despesas registradas em duplicidade;
(iii)
Glosa de despesas de variação cambial passiva, registradas em
duplicidade;

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
16
A Recorrente reconhece que os valores informados no registro L210 de sua ECF, de
fato, estão incorretos. No entanto, alega que além de ter informado, indevidamente, os valores
que restaram glosados, também informou a menor os custos com aquisição de insumos no
mercado interno.
Ou seja, o seu erro não se limitou ao lançamento indevido de valores a maior a
título de custos com aquisição de insumos no exterior e lançamento em duplicidade de valores
registrados como custos e, também, despesas operacionais. Ao contrário disso, sempre segundo a
Recorrente, o seu erro também foi ter declarado a menor o valor dos custos com aquisição de
insumos no mercado interno.
Defende que, apesar de ter informado em sua ECF o valor de R$ 201.986.035,18,
deveria ter informado o valor de R$ 663.912.446,51. Dessa forma, mesmo desconsiderando os
valores glosados pela Fiscalização, considerando o valor das compras de insumos no mercado
interno, a apuração dos custos dos produtos de fabricação própria resultaria no valor de R$
1.640.160.651,79, informado pela Recorrente nos registros L210 e L300.
Para melhor compreensão, colaciona-se abaixo o quadro apresentado pela
Recorrente em sede de impugnação e reapresentado em sede de recurso voluntário.

A Recorrente faz referência ao arquivo não paginável de fls. 130, uma planilha na
qual apresenta a relação das notas fiscais dos insumos adquiridos no mercado interno.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional registrou o fato de que a discussão trata de
matéria eminentemente probatória, reportando-se às razões do acórdão recorrido para pleitear o
não provimento do recurso voluntário.
Ao analisar o acórdão de impugnação, nota-se que a Turma Julgadora a quo
entendeu que não seria possível acatar as alegações da Recorrente, porque a única ECD juntada
aos autos continha os mesmos dados da ECD analisada pela Fiscalização e, portanto, não seria
prova sufuciente para demonstrar os registros contábeis alegados na impugnação.
A DRJ também ressaltou a obrigatoriedade da manutenção de Escrita Contábil
Digital (ECD) e LALUR e a impossibilidade de substituição da ECD autenticada após o fim do prazo
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
17
de entrega relativo ao ano-calendário subsequente, sendo nulas as alterações efetuadas em
desacordo com as disposições da Instrução Normativa no 1.774/2017.
Concluiu a DRJ que a Recorrete não logrou demonstrar os erros quanto ao
lançamentos escriturado em sua ECD. Fê-los nos seguintes termos:
Registre-se que havendo qualquer incorreção quanto ao lançamento escriturado
na ECD, caberia ao defendente apresentar os elementos modificativos,
colacionando à sua impugnação provas neste sentido (art. 16, III do Decreto no
70.235/72).
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Na defesa, o contribuinte somente faz alegações que seus registros da ECF
foram elaborados incorretamente e que a ECD deve ser considerada, com as
correções apresentadas por meio de planilhas. Como dito anteriormente,
nenhum documento foi juntado aos autos para demonstrar os alegados erros
cometidos na escrituração da ECD, uma vez que a comprovação dos registros
contábeis deve ser feita por meio de documentos hábeis e idôneos (art. 967 do
RIR/20185).
Assim sendo, entendo que não há provas nos autos para comprovar as alegações
apresentadas, devendo o lançamento ser mantido em sua inteireza.
(...)
Como já esclarecido no item anterior, as alterações pretendidas pelo
contribuinte, em sua escrituração fiscal/contábil, sem a documentação que as
respalde não pode ser acolhida por esta autoridade julgadora. O contribuinte foi
intimado a justificar as divergências durante o procedimento fiscal não
comprovadas, fato que levou a fiscalização à apuração do presente lançamento.
Do mesmo modo, na impugnação, apresenta somente planilhas pretendendo a
retificação do Registro L210, que estaria em consonância com os dados do
Registro L300 para contrapor o lançamento fiscal. Vê-se que as alegações não são
suficientes para examinar a correção dos dados registrados nas contas, bem como
a respectiva natureza jurídica dos valores escriturados.
Os artigos 15 e 16 (já transcrito anteriormente) do Decreto no 70.235, de 1972,
preveem que cabe ao contribuinte apresentar, na impugnação, as provas que
possuir, sob o risco de ver precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
18
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Verifica-se que as alegações trazidas pelo sujeito passivo, além de genéricas,
protocolares e evasivas ao contestar questões de fato e de direito, estão
desacompanhadas de documentos de suporte que pudessem ser analisadas por
este colegiado julgador.
Alegar e não provar é o mesmo que nada dizer. O ônus da prova dos fatos
alegados é de quem os alega, nos termos do artigo 373, do CPC do Código
Processo Civil – CPC, Lei no 13.105/2015.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
O contribuinte não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a legitimidade das
despesas deduzidas na determinação do lucro real em razão dos ajustes
contábeis pretendidos em sua planilha juntada aos autos, impõe-se, pois, manter
integralmente as glosas das despesas lançadas.

Como se verifica, a Autoridade Fiscal entendeu que as planilhas que instruíram a
impugnação não são suficientes para a comprovação do erro incorrido pela Recorrente quando do
preenchimento de sua ECF.
Ocorre que ao analisar a planilha juntada como arquivo não paginável de fls. 130,
verifica-se que a planilha apresenta as seguintes informações: número da NF, datas de emissão,
identificação do fornecedor a partir do CNPJ e denominação social, CFOP, NCM dos produtos,
identificação dos produtos pela informação do “part number” e quantidade adquirida, além do
valor líquido das mercadorias.
Ademais disso, todas as notas fiscais foram identificadas com chave de aceso que
permite a sua consulta e validação online.
Nota-se, ainda, que a planilha em referência tem 13583 linhas, ou seja, trata-se da
relação de mais de treze mil notas fiscais, sendo certo dizer que a opção da Recorrente por não
apresentar as cópias de todas as notas não compromete totalmente a força probatória da planilha
apresentada, principalmente, porque a planilha apresenta informações sobre a chave das
referidas notas fiscais.
Por essas razões, a planilha não pode ser ignorada.
Ao analisar o conteúdo da planilha, é possível identificar que o total dos valores
informados na coluna “valor líquido” perfaz o montante de R$ 663.912.446,51, ou seja,
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
19
exatamente o valor que a Recorrente defende que deve ser considerado a título de custos de
insumos adquiridos no mercado interno.
A valoração da força probatória da planilha é relevante, porque, caso os custos
sejam confirmados no valor defendido pela Recorrente, a tese de defesa deve ser confirmada,
sendo necessário restaurar as deduções glosadas, diante do efeito de neutralidade defendido pela
Recorrente em seu recurso voluntário.
O valor total do “Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos”, como já
detalhado acima, é de R$ 1.640.160.651,79, como efetivamente constou na
totalização do Registro L210 e respectiva Linha 38.669. Considerando que o valor
total está correto e que não há duplicidades entre custos e despesas, não houve
prejuízo e infração na apuração do IRPJ e da CSLL.
Por outro lado, há, de fato, erros formais cometidos no Registro L210 no
lançamento das naturezas dos valores que compõem R$ 1.640.160.651,79. A
realocação dos valores está clara na tabela já demonstrada acima extraída da
planilha anexa (fls. 130):

No entanto, não se pode olvidar que, a Recorrente, no curso do procedimento de
fiscalização, apresentou planilha com o propósito de comprovar as aquisições de insumos no
mercado interno e externo, informando o quanto segue (fls. 45-46):

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
20
Ora, caso tivesse apresentado a relação alegadamente completa das notas fiscais
das aquisições de insumos no mercado interno ainda no curso do procedimento de fiscalização, é
certo que a Recorrente ficaria sujeita a novos questionamentos por parte da Autoridade Fiscal, tal
como a comprovação do emprego dos insumos adquiridos no mercado interno na produção de
seus bens e serviços, tal como estabelece o art. 46 da Lei no 4.506/1964.
A princípio, essa dúvida poderia ser sanada mediante a conversão do julgamento
em diligência, para confirmação dos custos, mas há uma questão mais relevante a ser resolvida
antes de prosseguir com a análise dessa discussão.
O que parece ser necessário se debater neste momento é se a Recorrente tem o
direito de ver analisada a sua defesa para que o erro seja sanado nesta fase processual. Como já se
viu linhas acima, na prática, a Recorrente reconhece que os valores glosados foram, de fato: (i)
deduzidos a maior (custos com aquisição de insumos adquiridos no exterior); e (ii) deduzidos em
duplicidade (valores deduzidos a título de custos e despesas).
Objetivamente, isso bastaria para manutenção da autuação. Ocorre que, por outro
lado, a Recorrente defende ter ocorrido mero erro no preenchimento da sua ECF e defende que
não houve dedução indevida. Argumenta que os valores lançados em duplicidade como custos e
como despesas devem ser tratados apenas como despesas e que as diferenças glosadas seriam
neutralizadas por outro erro incorrido no preenchimento do registro L210 da sua ECF, qual seja, o
lançamento de valor substancialmente menor a título de custos na aquisição de insumos no
mercado interno.
O primeiro ponto que merece destaque para o deslinde dessa questão é a
constatação de que o erro alegado pela Recorrente não alterou a base de cálculo originalmente
escriturada.
Dessa forma, o erro alegado pela Recorrente, caso confirmado, deve ser tratado
como um mero erro formal, merecendo ser superado em face do princípio da verdade material.
Por essas razões, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, com
o retorno dos autos para a unidade de origem, para que se analise a planilha juntada pela
Recorrente (arquivo não paginável de fls. 130), procedendo às diligências que julgar necessárias
para confirmação do custo com aquisição de insumos no mercado interno, no valor de R$
663.912.446,51.
É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723488/2024-57
21

Fl. 306
DF CARF MF
Original